Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-66.2022.8.11.0009
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Posse irregular de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Revisão da dosimetria. Fração de 1/6 para agravante. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), ameaça (art. 147 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/03), todas em contexto de violência doméstica, fixando-se pena total de 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, 20 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados, especialmente diante das alegações de fragilidade da prova; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de vias de fato e ameaça; e (iii) determinar se a fração de 1/3 aplicada na segunda fase da dosimetria da contravenção penal de vias de fato, em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. A prova testemunhal e o relato da vítima, corroborados por elementos objetivos, demonstram de forma segura a ocorrência de agressões físicas e ameaças, sendo válidas e suficientes para fundamentar a condenação nos crimes de ameaça e vias de fato, sobretudo em contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima assume especial relevância.
4. A posse irregular de arma de fogo resta comprovada por laudo pericial que atestou a aptidão para disparo de arma de pressão adaptada para calibre .22, bem como por depoimentos que evidenciam que o réu mantinha o artefato em sua residência, em desacordo com a legislação vigente, o que torna atípica a alegação de ausência de periculosidade concreta.
5. A aplicação do princípio da consunção entre ameaça e vias de fato é incabível no caso concreto, pois os delitos tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios autônomos, não havendo relação de dependência instrumental entre as condutas.
6. A fração de 1/3 aplicada à pena da contravenção penal de vias de fato, a título de agravante pela violência doméstica, não foi devidamente fundamentada, devendo ser ajustada à fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena relativa à contravenção penal de vias de fato, fixando-a em 18 dias de prisão simples, mantidas as demais condenações e o regime inicial aberto.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A adaptação de arma de pressão para calibre de fogo e sua aptidão para disparo configuram posse irregular de arma de fogo, independentemente da autoria da modificação. 3. A ameaça e a violência física tutelam bens jurídicos distintos e, praticadas com desígnios autônomos, não ensejam consunção. 4. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal demanda fundamentação concreta para justificar fração superior a 1/6, sob pena de nulidade parcial da dosimetria."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 147; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; L. 10.826/03, art. 12; L. 11.340/06, arts. 17 e 22.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 447.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.06.2020; TJMT, ApCrim n. 1001283-14.2022.8.11.0026, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001852-66.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL VIEIRA DE LIMA - CPF: 964.696.841-49 (APELANTE), CLEIDILENE ALVES MACEDO MALLMANN - CPF: 948.576.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO MARCELO FERRARI - CPF: 843.975.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE MARIANA TERRA - CPF: 429.952.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA DELIANE ALMEIDA - CPF: 019.114.391-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA ELIAS CASTELHAO FERRARI - CPF: 044.161.319-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI SOARES NASCIMENTO - CPF: 006.944.241-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Posse irregular de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Revisão da d
osimetria. Fração de 1/6 para agravante.
Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), ameaça (art. 147 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/03), todas em contexto de violência doméstica, fixando-se pena total de 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, 20 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados, especialmente diante das alegações de fragilidade da prova; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de vias de fato e ameaça; e (
iii
) determinar se a fração de 1/3 aplicada na segunda fase da dosimetria da contravenção penal de vias de fato, em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3.
A prova testemunhal e o relato da vítima, corroborados por elementos objetivos, demonstram de forma segura a ocorrência de agressões físicas e ameaças, sendo válidas e suficientes para fundamentar a condenação nos crimes de ameaça e vias de fato, sobretudo em contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima assume especial relevância.

4.
A posse irregular de arma de fogo resta comprovada por laudo pericial que atestou a aptidão para disparo de arma de pressão adaptada para calibre .22, bem como por depoimentos que evidenciam que o réu mantinha o artefato em sua residência, em desacordo com a legislação vigente, o que torna atípica a alegação de ausência de periculosidade concreta.

5.
A aplicação do princípio da consunção entre ameaça e vias de fato é incabível no caso concreto, pois os delitos tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios autônomos, não havendo relação de dependência instrumental entre as condutas.

6.
A fração de 1/3 aplicada à pena da contravenção penal de vias de fato, a título de agravante pela violência doméstica, não foi devidamente fundamentada, devendo ser ajustada à fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena relativa à contravenção penal de vias de fato, fixando-a em 18 dias de prisão simples, mantidas as demais condenações e o regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A adaptação de arma de pressão para calibre de fogo e sua aptidão para disparo configuram posse irregular de arma de fogo, independentemente da autoria da modificação. 3. A ameaça e a violência física tutelam bens jurídicos distintos e, praticadas com desígnios autônomos, não ensejam consunção. 4. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal demanda fundamentação concreta para justificar fração superior a 1/6, sob pena de nulidade parcial da dosimetria."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 69, 147; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; L. 10.826/03, art. 12; L. 11.340/06,
arts
. 17 e 22.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 447.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1630565/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.06.2020; TJMT,
ApCrim
n. 1001283-14.2022.8.11.0026, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Vieira de Lima

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Colíder
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001852-66.2022.8.11.0009
,
condenando-o
pela prática
da contravenção de vias de fato
e
do
s
crime
s
de
ameaça
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
em conte
xto
de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
,
art
. 147
do Código Penal
e art. 12 da Lei n. 10.826/03
), às
pena
s
de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias
de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias de prisão simples, também em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa em seu patamar mínimo legal.

O apelante, nas razões recursais juntadas no ID
292848930
, postula sua absolvição

dos delitos que lhe foram imputados, ao argumento de

fragilidade do conjunto probatório
e em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pela atipicidade da conduta. Su
bsidiariamente,
requer a aplicação do princípio da consunção a fim de que o crime de ameaça seja absorvido pela contravenção penal de vias de fato e
q
ue a pena intermediária fixada para a contravenção penal seja retificada, aplicando-se a fração de 1/6 para a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas no
ID
292848940
,
requer
o
desprovimento deste recurso
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
302132389
,
opina “
pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa para que o apelante seja absolvido com relação ao artigo 21, da Decreto-Lei no 3.688/1941 e artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e, em caso de manutenção da condenação, que a pena intermediária fixada para a contravenção penal seja retificada nos termos postulados pela defesa
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no
ID
2
92848860
, narra
os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – Vias de fato em contexto de violência doméstica:

Sobressai dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 10:00 horas, na Comunidade Sol Nascente, defronte ao Bar do Ferrari, zona rural de Colíder/MT, o denunciado
MANOEL VIEIRA DE LIMA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
praticou vias de fato em face de sua
ex-companheira
Sueli Soares Nascimento
, consistente em socos em seu rosto e abdômen, derrubando-a no chão, acarretando-lhe escoriações em seu joelho.

Fato 02 – Ameaça em contexto de violência doméstica:

Respalda-se também do apanhado
pré
-processual que, nas mesmas circunstâncias de tempo de local descrito no fato 01, o denunciado
MANOEL VIEIRA DE LIMA,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ameaçou Sueli Soares Nascimento
, sua então companheira, por palavras,
proferindo-lhe
prenúncio de prática de mal grave e injusto, afirmando-lhe que a mataria se utilizando de uma arma branca (faca), a qual temerosa pela prenunciação, representou-o criminalmente e solicitou medidas protetivas de urgência as quais foram deferidas nos autos da MPU sob n. 1001256-82.2022.8.11.0009.

FATO 03 - Posse irregular de arma de fogo e munição:

Extrai-se, por fim, do caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo de local descrito nos fatos anteriores, o denunciado
MANOEL VIEIRA DE LIMA
, consciente e dolosamente, possuía e mantinha sob sua guarda, nas dependências da residência acima mencionada, uma arma de fogo do tipo carabina de pressão adaptada na câmara de municiamento para receber cartuchos calibre .22, bem como 01 (um) estojo de munição do mesmo calibre, da marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exposição dos fatos criminosos:

Fazem esclarecer as investigações que denunciado e vítima conviveram em união estável por cerca de 10 (dez) anos, vindo a se separarem em meados do ano de 2022 por conta de desentendimentos.

Consta dos autos que, na data dos fatos, ambos estavam no Sítio onde residiam e por conta de embriaguez recíproca e ciúmes, passaram a discutir, momento em que o incriminado proferiu palavras de cunho difamatório em desfavor da vítima, passando a agredi-la fisicamente com socos em seu rosto e abdômen, posteriormente derrubando-a no chão, o que acarretou escoriações em seu joelho, além de ameaçá-la de morte com uma arma branca (faca).

Em razão das agressões físicas e verbais, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência com amparo na Lei n. 11.340/06, as quais foram deferidas nos autos da MPU sob n. 1001256-82.2022.8.11.0009.

Evola-se que as agressões físicas e verbais cessaram quando o denunciado saiu da residência espontaneamente, sendo que, cerca de meia hora após os fatos, uma equipe da polícia civil recebeu denúncia de sitiantes daquela comunidade dando conta de que o incriminado batia na esposa e que vinha ameaçando pessoas com uma arma de fogo. Diante disso, se fizeram presente no local, sendo que, o denunciado ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga, não sendo posteriormente localizado para ser interrogado pela autoridade policial.

Na ocasião, os policiais civis foram recebidos pela vítima que prontamente lhes franqueou a entrada na residência, e ao indagarem-na sobre a existência de arma de fogo de propriedade do denunciado, ela entregou a eles uma arma de fogo do tipo carabina de pressão adaptada na câmara de municiamento para receber cartuchos calibre .22, bem como 01 (um) estojo de munição do mesmo calibre, da marca CBC, de uso permitido, a qual segundo a ofendida foi utilizada em outras discussões pretéritas para ameaçá-la, restando a arma apreendida e periciada.

Submetidos os objetos apreendidos a exame pericial, a perícia concluiu que a arma de fogo trata-se originalmente de uma carabina de pressão de calibre 5.5mm, constatando-se que a mesma possui adaptação na câmara de municiamento (alargada) tornando-a capaz de calçar cartucho calibre .22 LR, possuindo ainda adaptação no mecanismo de disparo original (com inclusão de um percutor), tornando-a capaz de deflagar cartucho calibre .22 LR, concluindo por fim, que a arma é eficiente para produzir disparos (laudo pericial 510.2.03.2022.008242-01, id. 95942047, p. 58/61).

Destarte, restou evidenciado que os crimes foram praticados em virtude da relação doméstica existente entre o denunciado e a vítima.

[...]

Destaques no
original

A
materialidade do
s

delitos
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada
pelos elementos probatórios produzidos no curso da investigação criminal e não foram objeto de impugnação.

Em relação à autoria delitiva atribuída a
Manoel
, apesar de ele sustentar
, em juízo, que não se lembrava dos fatos delitivos que lhe foram imputados, o
s policiais civis
Odacyr

Viotto
Januário e Fernando de Freitas Consone
narraram que
compareceram a
té a residência do cas
al após denúncias de que o réu intimidava moradores com arma de fogo e agredia a companheira; ao chegarem, ele se evadiu e a vítima, que os recebeu, autorizou a entrada na casa e indicou o local onde estava a arma adulterada, que foi apreendida, com uma munição intacta do mesmo calibre. Em juízo, os agentes confirmaram que a vítima relatou agressões e ameaças (inclusive com arma branca) e o uso da espingarda adaptada para amedrontá-la.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância, máxime quando coerente e amparada por outros elementos de prova — exatamente como ocorre aqui.

Em juízo, Sueli descreveu a discussão na propriedade rural, o consumo de álcool, os socos no rosto e no abdômen, os puxões de cabelo, a queda ao chão e a ameaça de morte com faca, além de informar que Manuel utilizava a arma para ameaçá-la
e também
intimidar terceiros da região; consignou, ainda, agressões pretéritas. Tais relatos guardam consonância com o histórico que levou a polícia ao local e com a apreensão do armamento.

Conquanto a defesa suscite
dúvida quanto à data exata de parte dos eventos (14/7 versus 18/7/2022)
, a
imprecisão
,
isoladamente
, não vulnera a imputação: o processo penal tutela fatos, e o acervo demonstra uma sequência lógica — agressões e ameaça havidas dias antes, seguidas, em 18/7, da chegada da polícia, evasão do réu e apreensão da arma na residência, tudo por indicação da vítima e com autorização de ingresso. Não há prejuízo concreto à ampla defesa, nem ruptura do nexo fático entre o que se narrou na peça acusatória e o que se apurou na instrução.

Cumpre destacar que a vítima foi submetida a diversos episódios de violência doméstica ao longo da convivência com o réu, circunstância que, por si só, evidencia a existência de um ciclo de agressões e medo que naturalmente compromete a linearidade e precisão de suas lembranças. Assim, eventuais incongruências pontuais em seu relato não são suficientes para abalar sua credibilidade, devendo ser compreendidas à luz do trauma e da confusão temporal frequentemente decorrentes de situações de violência reiterada. A jurisprudência, inclusive, reconhece que a vítima, em razão do abalo psicológico e da sobreposição de fatos violentos, pode apresentar lapsos de memória ou pequenas imprecisões narrativas sem que isso invalide o núcleo de veracidade de seu depoimento, sobretudo quando este se mostra coerente e corroborado pelos demais elementos de prova dos autos.

No tocante às vias de fato, o conjunto probatório é suficiente. A contravenção dispensa exame de corpo de delito e pode ser provada por depoimentos, especialmente em ambiente doméstico, em que a colheita de vestígios materiais nem sempre é possível. Aqui, a narrativa da vítima é firme e encontra eco nas declarações dos policiais, além de estar contextualizada por medidas protetivas posteriormente deferidas a pedido dela, o que reforça o estado de temor.

Com relação à contravenção de vias de fato, está claro que a conduta do apelante se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da vítima, como no caso em debate.

A propósito, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
VÍAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SEGURANÇA E COERÊNCIA DOS RELATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 18 dias de prisão simples. A defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a palavra da vítima, embora não corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação do apelante, considerando que a violência doméstica ocorre, frequentemente, sem a presença de testemunhas oculares, e (
ii
) redimensionar a pena, considerando a atenuante da menoridade relativa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, quando segura e coerente em ambas as fases processuais, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação, em razão da natureza do delito, frequentemente praticado longe de testemunhas oculares.

4.
A materialidade e a autoria do delito de vias de fato estão comprovadas pela consistência do relato da vítima, que, apesar de não contar com testemunhas, narrou os fatos de forma coesa e segura, sem contradições, o que é suficiente para sustentar a condenação.

5. A defesa não conseguiu desconstituir o conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo, uma vez que a palavra da vítima é suficientemente robusta para a condenação.

6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, considerando que o apelante tinha 19 anos na data do fato, o que implica no redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando segura e coerente, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica, mesmo na ausência de testemunhas oculares. 2. A menoridade relativa do réu deve ser considerada como atenuante para fins de redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, I; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025; N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025.

(N.U 1001283-14.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
Destacamos

Desse modo, o simples fato de os murros e chutes desferidos por Manoel contra Sueli não deixarem marcas visíveis não são suficientes para desqualificar o depoimento da vítima.

Quanto ao crime de ameaça, trata-se de delito formal e instantâneo, consumado quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível resultado lesivo concreto. No caso, a ameaça com faca foi explícita e idônea a provocar abalo psicológico, como demonstrado pelo relato consistente da ofendida e pelo acionamento das autoridades. Nada há de inconsistente nas versões entre inquérito e juízo; ao contrário, reforçam-se mutuamente.

É sabido que esse ilícito, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a vítima, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal.

E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que as ações de Manoel causaram temor em Sueli, na medida em que ela registrou a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência
(
PJe
n.
1001256- 82.2022.8.11.0009)
, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física e teve a esfera de liberdade e de privacidade perturbada.Ademais, cumpre salientar que, embora a vítima tenha optado por não renovar as medidas protetivas de urgência, tal circunstância não afasta o temor que experimentou na época dos fatos, sobretudo considerando que a
instrução do processo foi realizada
mais de
doi
s anos após a ocorrência dos eventos.

Afasta-se, com isso, a pretensão de consunção entre ameaça e vias de fato. Os tipos tutelam bens jurídicos distintos — tranquilidade psíquica e incolumidade física — e as condutas, embora próximas no tempo e espaço, ostentaram desígnios autônomos: a agressão não foi meio necessário para a ameaça, nem a ameaça foi mero elemento acidental das agressões. A própria sentença já explicita a inviabilidade do postulado na espécie, nos exatos termos da doutrina e da jurisprudência, e as contrarrazões ministeriais convergem nesse sentido.

No que concerne à
atipicidade do crime de
posse irregular de arma de fogo, a prova técnica é categórica: a arma apreendida, embora originalmente de pressão, foi adulterada na câmara de municiamento e no mecanismo de disparo, tornando-se apta a deflagrar cartuchos .22 LR; junto dela havia munição compatível. Trata-se, pois, de arma de fogo para os fins legais. O laudo oficial (
ID

29284375
) atesta a capacidade de disparo, e a prova oral confirma que o réu detinha e utilizava o artefato na residência. Crime de mera conduta e perigo abstrato, prescinde de resultado concreto.

Irrelevante discutir a propriedade civil do objeto (se do “patrão” ou do próprio réu), pois a elementar típica é possuir/manter sob guarda, em desacordo com determinação legal — situação sobejamente comprovada. Do mesmo modo, é prescindível demonstrar quem realizou a adaptação: o que importa é a apreensão do artefato já modificado e apto ao disparo, com munição compatível, dentro da casa do casal, por indicação da vítima e na sequência de ocorrência acionada por ameaças com arma.

Também aqui, a prova oral se alinha: os policiais, em juízo, relataram a apreensão da espingarda de pressão adulterada para calibre .22 na residência, a partir da indicação da vítima; consignaram, ainda, que o réu, quando alcoolizado, tornava-se agressivo, xingava e agredia sua companheira, circunstância que reforça o contexto de controle e intimidação no ambiente doméstico. A vítima, por sua vez, afirmou que o réu já havia, inclusive, efetuado disparos, o que denota consciência acerca da natureza bélica do instrumento e reforça a adequação típica.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não se sustenta. Além de o acervo ser coerente e convergente, a jurisprudência prestigia, em violência doméstica, o relato da vítima, quando em harmonia com demais elementos, como aqui verificado. Some-se a isso o “intenso medo” evidenciado nos autos — a ponto de, após os fatos, a vítima retomar o relacionamento, mudar de cidade e somente depois separar-se —, quadro que espelha a persistência do estado de sujeição e o efeito psicológico das condutas.

Em síntese, a prova técnica comprova a materialidade da posse de arma de fogo e munição; a prova oral, coerente e convergente, comprova a materialidade e a autoria das vias de fato e da ameaça; e a moldura fática revela autonomia entre as condutas, inviabilizando a consunção. Presentes, ainda, as implicações da Lei Maria da Penha, tal como lançado na origem.

Subsidiariamente, o apelante postula a revisão da pena que lhe foi aplicada pela prática da contravenção penal de vias de fato. No ponto, eis a fundamentação lançada na sentença:

[...]
I- Do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41

Com efeito, a contravenção prevista no artigo 21 do Decreto-Lei, possui como pena prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

A culpabilidade não extrapola a normalidade. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado não possui registrado contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Não há, nos autos, elemento que permita valorar a conduta social do acusado. Não há elementos que permitam valorar a personalidade do agente, visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos autos. Os motivos do crime são próprios à espécie delitiva. As circunstâncias do crime não denotam elementos que permitem valoração positiva ou negativa. As consequências do crime são as logicamente derivadas do tipo penal. O comportamento da vítima não influi para facilitar ou inibir o crime.

Deste modo, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base do condenado em seu mínimo legal, isto é, 15 (quinze) dias de prisão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (“prevalecendo-se de relações domésticas”), considerando que tal circunstância não qualifica a conduta.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do E. TJMT:

[...]

Assim, agravo a pena em 5 dias e fixo a pena intermediária em 20 (vinte) dias de prisão.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 20 (vinte) dias de prisão.

Importante assinalar que o tipo do art. 21 da LCP prevê alternativamente a pena de multa, a qual somente pode ser afastada em prestígio à pena privativa de liberdade com fundamentação específica.

Ocorre que, em se tratando de violência doméstica, incidente a Lei 11.340/06, não há que se falar em pena de multa.

Isso é assim por conta do art. 17 da referida Lei. [...]
(ID 292848926)

Consoante relatado, o apelante postula, também, a redução do quantum aplicado diante do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal em relação à contravenção penal de vias de fato pela qual foi condenado, sob a alegação de que não houve fundamentação concreta para exasperá-la acima de 1/6 (um sexto).

Nesse tópico, assiste razão ao apelante.

Isso porque, a prolatora da sentença condenatória, apesar de acertadamente reconhecer a referida agravante nas dosimetrias, deixou de apresentar a devida fundamentação para apl
icá-la na fração de 1/3 (um terço).

Acerca do tema, não se pode olvidar que, apesar de o Código Penal não delimitar a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta, consoante se infere dos julgados do Superior de Justiça, abaixo ementados:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim,
a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
.
[...].
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
26/06/2020)
Destacamos

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
." (
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
22/05/2017.) [...].
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
29/06/2020)
Destacamos

Por conseguinte, considerando que, na espécie, o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto) para a agravante em questão, impõe-se a reforma da sentença condenatória para aplicar o referido coeficiente fracionário em favor do apelante.

Assim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Manoel Vieira de Lima
, da seguinte forma:

1. Vias de fato (art. 21 do DL n. 3.688/41)

A culpabilidade não extrapola a normalidade. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado não possui sentença penal condenatória transitada em julgado registrada em seu desfavor. Não há, nos autos, elementos que permitam valorar a conduta social ou a personalidade do agente, ante a ausência de dados concretos ou laudo técnico que o possibilite. Os motivos do crime são próprios da espécie, as circunstâncias não revelam aspectos que mereçam valoração diversa, e as consequências se limitam às inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, não concorreu para o resultado.
Dessa forma, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, verifico a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois o delito foi praticado em contexto de violência doméstica, prevalecendo-se o agente das relações de coabitação e afeto com a vítima. Considerando o critério de proporcionalidade e o patamar jurisprudencialmente aceito,
aplico a fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, elevando-a em
2 (dois) dias e meio
, resultando na
pena intermediária de 17 (dezessete) dias e meio de prisão simples
, que, em observância à regra da fração mínima indivisível,
fixo em 18 (dezoito) dias de prisão simples
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva a pena em 18 (dezoito) dias de prisão simples
, mantidos os demais termos da sentença.

2. Ameaça (art. 147 do Código Penal)

Mantida a pena aplicada na sentença de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

3. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)

Mantida a pena aplicada na sentença de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Conforme se extrai dos autos, as condutas praticadas pelo réu são autônomas, caracterizando concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, porquanto cada infração foi cometida mediante ações distintas, com desígnios independentes, atingindo bens jurídicos diversos: a incolumidade física (vias de fato), a tranquilidade psíquica da vítima (ameaça) e a segurança pública (posse irregular de arma de fogo).

Dessa forma, procedendo à soma das penas impostas, nos termos do art. 69 do Código Penal, tem-se, ao final, a pena total de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, 18 (dezoito) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor mínimo unitário.

Considerando o
quantum
final de pena, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de o réu ser primário, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Manoel Vieira de Lima
,
redimensionando sua pena para
1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, 18 (dezoito) dias de prisão simples
, em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025